Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-22.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-22.2015.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEANI PRINTES SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar apelações, deu parcial provimento ao recurso do Município apenas para adequar os consectários legais e negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação do serviço de iluminação pública que ocasionou óbito, sob o fundamento de existência de omissões e contradição quanto à necessidade de prova pericial, distribuição do ônus da prova, nexo causal, regime jurídico da responsabilidade civil, delimitação das responsabilidades entre os corréus e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de produção de prova pericial e à distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do nexo causal e da incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se o julgado incorreu em contradição ao aplicar o regime da responsabilidade objetiva; (iv) definir se houve omissão quanto à delimitação das responsabilidades entre o Município e a concessionária à luz da legislação federal e da regulamentação da ANEEL; e (v) estabelecer se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

A alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial e à distribuição do ônus da prova deve ser rejeitada porque a matéria não foi devolvida ao Tribunal nas razões de apelação e sua suscitação apenas nos embargos configura inovação recursal incompatível com a via integrativa.

Não há omissão quanto ao nexo causal e à incidência do art. 14 do CDC, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva dos demandados, reconheceu a falha do serviço, afirmou o vínculo causal entre a inadequada prestação do serviço e o evento morte e afastou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A ausência de referência analítica ou individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a controvérsia jurídica essencial é apreciada de forma suficiente.

Não existe contradição interna no acórdão quando o julgado se ancora expressamente no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reconhece a responsabilidade objetiva por falha do serviço e afasta as excludentes invocadas, revelando apenas inconformismo da embargante com a solução adotada.

Também não há omissão quanto à delimitação das responsabilidades entre o Município e a concessionária, porque o acórdão apreciou a controvérsia e fixou a responsabilidade solidária externa de ambos perante a vítima, com base no regime jurídico da prestação do serviço público e no dever municipal de fiscalização e manutenção do serviço de iluminação pública.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, e os elementos suscitados pela parte consideram-se incluídos
no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica quando não há demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório dos embargos, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem servem à ampliação objetiva da controvérsia já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de modo suficiente a responsabilidade objetiva, o nexo causal e afasta as excludentes invocadas, ainda que não mencione exaustivamente todos os dispositivos legais indicados pela parte. 3. Não há contradição apta a justificar embargos de declaração quando as premissas e a conclusão do julgado permanecem logicamente compatíveis. 4. O pedido de prequestionamento não impõe o acolhimento dos aclaratórios, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. 5. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, VIII, e 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 2º, 370, 373, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 479/2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000781-22.2015.8.14.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
LEANI PRINTES SEIXAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34115176
) opostos p
el
a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão (I
D

33504812
) que

conheceu
do
s recursos interpostos, deu parcial provimentoao Apelo do Município de Oriximiná apenas para adequar consectários nos termos da fundamentação, porém, negouprovimento a Apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar ambos os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 100.000,00, corrigido pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (óbito) e por dano material (pensionamento), fixado em 2/3 do salário mínimo, devidos desde a data do falecimento até o autor completar 25 anos de idade, com pagamentos mensais e atualização monetária, além de juros moratórios sobre as parcelas vencidas
, bem como condenou-os
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões,

a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e

contradições no julgado. Alega, inicialmente, omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à adequada distribuição do ônus da prova, aduzindo que,
diante da natureza técnica da controvérsia — envolvendo suposta descarga elétrica oriunda da rede de distribuição — seria imprescindível a realização de prova técnica, não tendo o acórdão enfrentado de forma específica os arts. 370 e 373 do CPC.

Aponta
, também,
omissão
no que diz respeito
à análise do nexo causal e da incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação do defeito do serviço e da relação causal, o que, segundo afirma, não restou devidamente demonstrado.

Aduz

a existência de contradição quanto ao regime jurídico aplicado, ao argumento de que o acórdão teria adotado a teoria do risco integral, em desconformidade com o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, a qual admite excludentes de responsabilidade.

Por fim, sustenta omissão quanto à delimitação de responsabilidades entre o Município e a concessionária, à luz da legislação federal e da regulamentação da ANEEL, especialmente quanto à definição da titularidade e manutenção dos equipamentos envolvidos no evento danoso.

R
equer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
34235359
, defende a parte embargada
a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relativas à prova, ao nexo causal e à responsabilidade objetiva. Alega
o
caráter infringente e protelatório dos embargos, com tentativa de rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição, com manutenção do julgado e da verba honorária
, bem como
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, por consequência lógica, à alteração do julgado
.

No caso concreto, a análise conjugada do acórdão embargado, das razões recursais anteriormente deduzidas e das teses ora suscitadas evidencia que a embargante, em larga medida, busca reabrir a discussão de mérito travada na apelação, sob a roupagem de omissão e contradição, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Da alegada omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à adequada distribuição do ônus da prova

De início, cumpre registrar que a matéria suscitada pela embargante, neste ponto, não foi devolvida ao Tribunal nas razões de apelação, o que afasta a alegação de omissão do acórdão embargado e evidencia inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração.

Com efeito, ao exame da apelação interposta pela própria Equatorial (ID 22882558), verifica-se que suas razões recursais se concentraram nas teses de culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, inexistência de falha na prestação do serviço, afastamento dos danos materiais e, subsidiariamente, minoração do quantum indenizatório por danos morais, sem formulação de capítulo autônomo sobre cerceamento de defesa, indispensabilidade de prova pericial ou inadequação da distribuição do ônus da prova. A peça recursal não contém insurgência específica fundada nos arts. 370 e 373 do CPC, nem pedido de anulação da sentença por ausência de prova técnica.

No mesmo sentido, a apelação do Município (ID 22882544) também não veiculou qualquer discussão a respeito da necessidade de produção de prova pericial ou da repartição do ônus probatório, tendo se limitado às teses de ilegitimidade passiva, responsabilidade civil do ente municipal, teoria do risco administrativo, dever de fiscalização, redução dos danos morais, afastamento do pensionamento e adequação dos consectários legais.

Por sua vez, o acórdão embargado, ao relatar as razões das apelações e delimitar as questões em discussão, igualmente não registrou controvérsia recursal específica acerca de indeferimento de perícia ou distribuição do ônus da prova, justamente porque tal matéria não foi oportunamente submetida ao órgão julgador na devolutividade recursal ordinária. No relatório do acórdão, ao resumir o recurso da Equatorial, constam apenas as teses de culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, inexistência de falha na prestação do serviço, afastamento dos danos materiais e redução dos danos morais.

Somente nos presentes embargos de declaração a concessionária passou a sustentar, de forma expressa, suposta omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à adequada distribuição do ônus da prova, com invocação dos arts. 370 e 373 do CPC. Não se trata, portanto, de ponto efetivamente omitido no julgamento da apelação, mas de fundamento novo, introduzido apenas em sede integrativa, o que não se admite.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação objetiva da controvérsia nem à introdução superveniente de tese recursal inédita, servindo apenas ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. Não pode a parte, sob o rótulo de omissão, pretender que o colegiado se pronuncie sobre questão que não foi articulada de forma específica no recurso anteriormente julgado.

Assim, a alegação de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à distribuição do ônus da prova deve ser rejeitada, porquanto a matéria, tal como deduzida nos aclaratórios, traduz inovação recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto ao nexo causal e à incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Também não assiste razão à embargante.

Aqui, diferentemente do tópico anterior, não se cuida propriamente de tese inédita, pois a apelação da Equatorial efetivamente devolveu ao Tribunal discussão relacionada à ausência de responsabilidade civil, à inexistência de falha na prestação do serviço e ao rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima, com pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente. Essas teses constaram expressamente do recurso de apelação (ID 22882558) e foram sintetizadas no relatório do acórdão embargado.

Não há, contudo, omissão no julgado.

O acórdão embargado delimitou, já em sua parte introdutória, como uma das questões centrais do julgamento a definição acerca da responsabilidade objetiva do Município e da concessionária pelo evento danoso. Em seguida, ao expor as razões de decidir, consignou expressamente que a responsabilidade civil dos demandados decorre da falha na prestação do serviço de iluminação pública, diante da existência de risco elétrico no poste de iluminação pública localizado em área urbana, que resultou na morte do genitor do autor. Também registrou, de modo inequívoco, que não havia elementos para o acolhimento da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Isso basta para afastar a alegada omissão quanto ao nexo causal. O colegiado apreciou o núcleo da insurgência recursal e concluiu, de forma expressa, pela presença do vínculo causal entre a falha do serviço e o evento morte, rechaçando as excludentes invocadas pela concessionária. O fato de o acórdão não ter desenvolvido argumentação nos moldes pretendidos pela embargante, ou não ter feito referência analítica ao art. 14 do CDC, não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com a solução adotada.

Soma-se a isso o fato de que o próprio acórdão embargado foi expresso ao assentar que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, submete-se ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal e responde objetivamente por falha do serviço, inclusive por omissão de manutenção preventiva, corretiva e de adoção de medidas de segurança. Ao afirmar a atuação “em cadeia” na materialização do serviço, reconhecer a falha do serviço e preservar a responsabilidade solidária dos demandados perante a vítima, o acórdão necessariamente enfrentou a existência do nexo causal juridicamente relevante entre a inadequada prestação do serviço e o resultado danoso, bem como a lógica da responsabilidade objetiva própria do regime protetivo aplicável. Não há, pois, omissão quanto ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ou quanto à demonstração do liame causal, mas mera pretensão de rediscutir conclusão já afirmada de modo suficiente no julgado.

Ademais, a omissão apta a ensejar embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre questão relevante submetida ao julgamento, e não a falta de menção exaustiva a cada dispositivo legal indicado pela parte. Tendo o acórdão reconhecido a falha do serviço, afirmado a responsabilidade objetiva e afastado a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, está suficientemente enfrentada a matéria relativa ao defeito do serviço e ao nexo causal.

Assim, rejeito a alegação de omissão quanto ao nexo causal e à incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da alegada contradição quanto ao regime jurídico aplicado

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao adotar a teoria do risco integral, em desconformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo.

Também aqui não se verifica o vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado é expresso ao afirmar, em sua fundamentação e em sua tese de julgamento, que a responsabilidade civil do Município e da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela falha na prestação do serviço de iluminação pública. O próprio texto do julgado, portanto, se ancora no regime constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

O que a embargante faz, em verdade, é extrair do acórdão uma suposta incoerência interpretativa para, a partir dela, rediscutir a conclusão de mérito. Não há contradição interna apta a ensejar embargos declaratórios quando as premissas e a conclusão do julgado permanecem logicamente compatíveis. E, no caso, permaneceram.

Com efeito, o acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva dos réus, afirmou a falha do serviço e afastou a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Ainda que a embargante pretenda conferir ao debate contornos mais refinados quanto à distinção entre risco administrativo e risco integral, isso não altera o ponto essencial: o julgado manteve a condenação porque entendeu presentes os pressupostos da responsabilidade civil e ausentes excludentes aptas a romper o nexo causal.

Logo, não se está diante de contradição propriamente dita, mas de tentativa de reinterpretação do enquadramento jurídico já adotado pelo órgão colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Rejeito, pois, a alegação de contradição quanto ao regime jurídico aplicado.

Da alegada omissão quanto à delimitação de responsabilidades entre o Município e a concessionária, à luz da legislação federal e da regulamentação da ANEEL

Essa matéria, ao contrário do que sustenta a embargante, foi efetivamente apreciada no acórdão embargado.

Com efeito, o julgamento enfrentou de forma expressa a controvérsia acerca da posição jurídica do Município e da concessionária no evento danoso. Ao definir as questões em discussão, o acórdão incluiu a análise da responsabilidade objetiva do Município e da concessionária pelo evento danoso e, ao decidir, assentou que ambos respondem solidariamente, de forma objetiva, por danos decorrentes de falha na prestação do serviço de iluminação pública. Além disso, consignou, de maneira clara, que a responsabilidade do Município decorre de seu dever constitucional de fiscalizar e manter o serviço de iluminação pública, fazendo remissão ao art. 30, VIII, da Constituição Federal e à Resolução Normativa ANEEL nº 479/2012.

Portanto, não procede a afirmação de que teria havido omissão quanto à delimitação das responsabilidades dos corréus. O que houve foi solução jurídica expressa no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária externa de ambos perante a vítima, a partir do regime jurídico da prestação do serviço público e da falha apurada no caso concreto.

A pretensão da embargante, no fundo, é que o acórdão avançasse para um detalhamento mais exaustivo da repartição interna de encargos entre o Município e a concessionária, à luz da legislação setorial e da disciplina regulatória da ANEEL. Todavia, a ausência desse aprofundamento não configura omissão relevante, porque a questão necessária ao deslinde da lide — isto é, a responsabilidade perante a vítima — foi enfrentada e decidida.

Não cabe, em embargos de declaração, exigir que o órgão julgador desenvolva exaurientemente todos os fundamentos normativos possíveis, quando já ofereceu razão suficiente para a conclusão adotada. O julgado foi claro ao afirmar a solidariedade entre Município e concessionária e ao apontar os suportes normativos dessa conclusão.

Assim, rejeito a alegação de omissão quanto à delimitação de responsabilidades entre o Município e a concessionária.

Por fim, quanto ao pedido de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, igualmente não há fundamento para acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado examinou as matérias essenciais devolvidas ao julgamento, especialmente aquelas relacionadas à responsabilidade civil objetiva, ao nexo causal, à solidariedade entre os réus, ao pensionamento, aos danos morais e aos consectários legais. O fato de não ter havido menção expressa e individualizada a todos os dispositivos apontados pela embargante não caracteriza omissão, desde que a controvérsia jurídica tenha sido substancialmente apreciada, como ocorreu no caso.

Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Desse modo, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, nem legitima a rediscussão do mérito sob a roupagem de vício integrativo.

No que se refere ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que não há espaço, no caso concreto, para o seu acolhimento. Embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se evidencia, com a nitidez exigida pela norma processual, caráter manifestamente protelatório do recurso, mas sim o inconformismo da embargante com a solução adotada no acórdão, especialmente quanto ao nexo causal, ao regime jurídico da responsabilidade civil e à delimitação das obrigações entre os corréus. A imposição da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC reclama uso abusivo e ostensivo da via integrativa, o que não se configura apenas pelo fato de a parte suscitar vícios que não se reconhecem presentes. Ausente demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, impõe-se o afastamento da multa requerida.

Ante o exposto,

conheço
e rejeito os
embargos de declaração
opostos
por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, dou por enfrentadas as matérias suscitadas pela embargante, nos termos da fundamentação e do art. 1.025 do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
27

de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026